Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-60.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO. DIREITO DO PACIENTE.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

2 – O Distrito Federal, ora agravante, interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão interlocutória proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu a Tutela Provisória de Urgência antecipada para determinar ao agravante que disponibilize ao agravado transporte para o tratamento hemodiálise, de sua residência localizada na Quadra 05, conjunto 5H, Casa 40 - Jardim Roriz, CEP: 73340-508 , em Planaltina – DF, à clínica DaVita (Quadra 04 – AR 02 – lojas 01, 04, 05, 12 a 15 e loja 16 Subsolo - Sobradinho, Brasília - DF, 73025-040) por três vezes por semana: às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, das 12 às 17h, para que o agravado possa dar continuidade ao seu tratamento em hemodiálise, bem como o trajeto contrário de retorno à sua residência, no prazo de 5 (cinco) dias.

3. Em suas razões recursais, o agravante defende que o serviço de transporte para pacientes em nefrologia somente se dá aos estados de urgência ou de emergência, na forma do art. 10, II da Portaria do Ministério da Saúde no 389/2014, quando se tratar de continuidade da assistência médica. Defende já existir transporte público gratuito coletivo às pessoas com mobilidade reduzida, o que inclui os portadores de doenças renais crônicas, na forma do art. 88 da Lei Distrital no 4.318/2009. Defende que inexiste obrigação estatal de fornecer o transporte individual para realização de tratamento de hemodiálise, sendo que a legitimidade para a formulação e implementação de políticas públicas de saúde é do Poder Executivo, sendo vedado ao Poder Judiciário elaborá-las em razão do princípio da integralidade, art. 198, II da CRFB/1988.

4. Em contrarrazões, o agravado defende que as ações e serviços públicos de saúde tem como diretriz o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Sendo informado pelo princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, na forma do art. 196, II da CRFB, o direito ao fornecimento de transporte para tratamento de hemodiálise é a forma de concretizar o referido direito.

5. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido andou a Lei Orgânica do Distrito Federal no art. 204. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos

6. Não se ouvida que a Lei Distrital n. 4.887/2012 assegura aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, inclusive para acompanhante.

7. Todavia, conforme se extrai do processo de origem, o agravado, PAULO AFONSO LOPES, de 65 anos, que tem quadro de Doença Renal Crônica Terminal, em tratamento dialítico, regularmente, 3 (três) vezes por semana. Há risco elevado de complicações durante a sessão (como hipotensão e queda), restando consignado o risco da utilização de transporte público para o seu tratamento, nos termos do relatório social (id 113274793 do processo de origem)

8. O agravado tem baixa condição socioeconômica, com limitações financeiras para manter as despesas com o pagamento de combustível, encontrando dificuldades relacionada ao transporte para deslocamento até o hospital. Aponta, o documento, ainda, que não houve sucesso para transferência para tratamento para clínica próxima a sua residência, em Planaltina/DF.

9. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da agravante, que realiza seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem condições de arcar com o seu transporte individualizado. É evidente o perigo da demora, que pode acarretar mais riscos à saúde da paciente. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado a paciente portadora de doença grave para tratamento de hemodiálise. Mantida a decisão que deferiu a Tutela Provisória de Urgência para determinar a obrigação de fazer do agravante a oferecer transporte individualizado para a agravada, a fim de se locomover para a realização do seu tratamento de saúde.

10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas.